Tribunal: TJDFT
Processo: 0714798-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência formulado (ID 13123938), intime-se o credor ARISTIDES COELHO NETO para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos: I) cópia do RG e CPF. II) procuração atualizada outorgada do seu advogado, Dr. FABIO BROILO PAGANELLA, OAB/DF 11.842. III) declaração de que é (são) o titular(es) do crédito e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios